Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-59.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003055-59.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRACIANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA COVID-19. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO PARA GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INCREMENTO QUALITATIVO DE INSALUBRIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% durante o período pandêmico da COVID-19 (30/03/2020 a 22/04/2022).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a majoração do adicional de insalubridade de servidor público municipal durante a pandemia de COVID-19, na ausência de previsão legal específica, mediante aplicação supletiva da legislação federal trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe destacar que a Súmula nº 37 do STF estabelece vedação expressa ao Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sem respaldo legal específico. Embora o enunciado sumular faça referência direta à isonomia, sua
ratio decidendi
estende-se inequivocamente a qualquer modalidade de majoração remuneratória desprovida de fundamento normativo adequado.

4.
Sob essa perspectiva, verifica-se que inexiste lacuna normativa a ser colmatada no presente caso, porquanto o adicional de insalubridade previsto pela Lei Municipal nº 102/2001 é regularmente pago à apelante no percentual de 20%, correspondente ao grau médio apropriado à natureza de sua atividade profissional, demonstrando que o ente municipal cumpre suas obrigações legais estabelecidas.

5. Nesse contexto, importa ressaltar que a exposição ao COVID-19 durante a pandemia não representou incremento qualitativo de risco em relação àqueles aos quais os profissionais de enfermagem encontram-se habitualmente expostos. Isso porque tais profissionais, por força da natureza de suas atividades, mantêm contato rotineiro com agentes patogênicos de elevada gravidade no exercício regular de suas atribuições, muitos dos quais apresentam índices de mortalidade superiores ao novo coronavírus.

6. Por conseguinte, a pretendida aplicação da Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, não encontra respaldo técnico-jurídico na hipótese, uma vez que estabelece critérios específicos e restritivos para caracterização da insalubridade em grau máximo.

7. Finalmente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0000225-15.2017.8.05.0000 invocado pela apelante não se aplica ao caso por ausência de similitude fática. Isto porque, o precedente trata especificamente de situações de completa ausência de regulamentação municipal sobre adicional de insalubridade, hipótese diversa dos autos, em que há pagamento do benefício, restringindo-se a insurgência à majoração momentânea.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003055-59.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante
GRACIANE SOUZA DOS SANTOS
e como apelado
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20